Tribunal: TJPA
Processo: 0840607-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840607-35.2017.8.14.0301

APELANTE: FREIRE MELLO LTDA

APELADO: ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0840607-35.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S): FREIRE, MELLO LTDA.

ADVOGADO(A)(S): RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 21.379).

EMBARGADO(A)(S): ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO (OAB/PA 17.699).

JOÃO VITOR MENDONÇA DE MOURA (OAB/PA 17.711).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TEMA 1.002 DO STJ. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTINÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Caso concreto em análise: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a possibilidade de retenção de valores a título de comissão de corretagem, face à ausência de informação destacada ao consumidor, bem como estabeleceu termo inicial diverso para contagem dos juros de mora.

2. Questões discutidas: A questão em discussão consiste em verificar: a) se o precedente qualificado do Tema 1.002 do STJ possui efeito vinculante no caso concreto; e b) se há causa de distinção capaz de afastar a aplicação da tese fixada no Tema 938 do STJ.

3. Razões de decidir: a) A tese firmada no Tema 1.002 do STJ não sofreu modulação de efeitos e, por constituir matéria de ordem pública referente a consectário legal da sentença, deve ser aplicada aos processos em trâmite, admitindo-se o acolhimento excepcional de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado ao precedente qualificado. b) É aplicável ao caso concreto a tese do Tema 938 do STJ, quando não há previsão contratual expressa sobre o cômputo da comissão de corretagem no preço do negócio, configurando cobrança escamoteada dessa parcela.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para adequar o acórdão embargado ao Tema 1.002 do STJ, determinando que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

Teses de julgamento:
"Admite-se, excepcionalmente, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de adequar o acórdão embargado à tese estabelecida em recurso repetitivo"; "A validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002/STJ e Tema 938/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER PARCIALMENTE
,
c
om efeitos modificativos parciais, apenas para adequar o acórdão embargado ao Tema 1.002 do STJ, de maneira a determinar que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
N.º 0840607-35.2017.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
FREIRE, MELLO LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 21.379).

EMBARGADO(A)(S):
ALEXANDRE BEZERRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO (OAB/PA 17.699).

JOÃO VITOR MENDONÇA DE MOURA (OAB/PA 17.711).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
FREIRE, MELLO LTDA,
em face do acórdão de Id. 20777172, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que
conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, para manter integralmente a decisão monocrática deste relator de Id. 8548354.

Nos
embargos de declaração
alega-se, em suma, que a condenação do acórdão guerreado apresenta omissões. Defende a embargante que o v. acórdão não justificou de modo claro a não vinculação da demanda em tela ao precedente obrigatório fixado no Tema 1.002 pelo STJ, o qual não estabeleceu modulação dos efeitos sobre a tese vinculante neste fixada.

Afirma, outrossim, que há omissão na análise da circunstância distintiva constante do caso concreto, para fins de desvinculação e, consequente, não incidência da tese firmada no precedente qualificado do STJ, editado sob o Tema 938 do STJ. Assinala, deste modo, que o caso concreto possui causa distintiva do caso que gerou o precedente vinculante do STJ, que não teria sido analisada no acórdão embargado.

O embargado foi intimado e não se manifestou acerca dos embargos, conforme certidão de Id.

21609295.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 4 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TEMA 1.002 DO STJ. APLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DISTINÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a possibilidade de retenção de valores a título de comissão de corretagem, face à ausência de informação destacada ao consumidor, bem como estabeleceu termo inicial diverso para contagem dos juros de mora.

2.

Questões discutidas:
A questão em discussão consiste em verificar: a) se o precedente qualificado do Tema 1.002 do STJ possui efeito vinculante no caso concreto; e b) se há causa de distinção capaz de afastar a aplicação da tese fixada no Tema 938 do STJ.

3.

Razões de decidir:
a) A tese firmada no Tema 1.002 do STJ não sofreu modulação de efeitos e, por constituir matéria de ordem pública referente a consectário legal da sentença, deve ser aplicada aos processos em trâmite, admitindo-se o acolhimento excepcional de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado ao precedente qualificado. b) É aplicável ao caso concreto a tese do Tema 938 do STJ, quando não há previsão contratual expressa sobre o cômputo da comissão de corretagem no preço do negócio, configurando cobrança escamoteada dessa parcela.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para adequar o acórdão embargado ao Tema 1.002 do STJ, determinando que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

Teses de julgamento:
"Admite-se, excepcionalmente, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de adequar o acórdão embargado à tese estabelecida em recurso repetitivo"; "A validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação".

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002/STJ e Tema 938/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve-se conhecer do recurso.

A oposição de embargos de declaração deve se basear na configuração das situações previstas no art. 1.022 do CPC, vale dizer, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material.

Conforme relatado, a embargante afirma que a decisão colegiada padece de omissões, porquanto teria: a) deixado de reconhecer o efeito vinculante no caso dos autos em relação ao precedente qualificado do Tema 1.002 do STJ; e, b) olvidado a presença de causa de distinção no caso concreto, a qual desvincularia a incidência da tese fixada no Tema 938 do STJ na hipótese em apreço.

Analisando o conteúdo da decisão embargada, verifica-se que os argumentos dos embargos declaratórios são parcialmente legítimos.

Precisamente quanto à aplicação, na hipótese em apreço, da tese vinculante fixada no Tema 1.002 do STJ enquanto precedente qualificado, assinala-se que o acórdão ora embargado ressaltou:

“[...]

Quanto ao pedido para cômputo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado do presente feito, ressalto que o
Tema 1002/STJ possui efeito ex nunc,
razão pela qual, com fundamento na proteção do ato jurídico perfeito, somente se aplica aos contratos firmados antes da edição da Lei 13786/18 que tiverem pedido de rescisão a partir de então,
não podendo ser aplicado ao caso em análise, dado que a rescisão contratual foi proposta judicialmente pelo autor/agravado em 07.12.2017, um ano antes do julgamento que norteou o precedente em questão.

[...]”

É possível perceber pelo trecho transcrito, que o acórdão vergastado, ainda que de maneira sucinta, tratou de considerar inaplicável ao caso concreto, a tese firmada em precedente qualificado do STJ, entendendo que sua aplicação se restringiria às demandas de rescisões contratuais pleiteadas após a edição da Lei 13.786/2018.

Ocorre, contudo, que tal compreensão não se amolda perfeitamente à conclusão feita no referido precedente qualificado (Tema 1.002 do STJ). Isso porque, no julgamento deste recurso repetitivo (REsp nº. 1.740.911/DF), não houve qualquer espécie de modulação dos efeitos decorrentes da tese fixada, de sorte que tal tese também se mostra aplicável aos processos em trâmite, como é o caso dos autos.

Além disso, a tese firmada se refere ao entendimento consolidado do STJ sobre o termo inicial de cômputo juros de mora dos valores resultantes da resolução do contrato de compra e venda. Portanto, trata-se de precedente qualificado que define consectário legal da própria sentença, caracterizando-se matéria de ordem pública, cuja revisão pode ser feita de ofício, sem que isso implique julgamento
extra petita.

Assim sendo, admite-se, excepcionalmente, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de adequar o acórdão embargado à tese estabelecida em recurso repetitivo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. A embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
2. Não é possível, em sede de embargos de declaração, adaptar o entendimento do acórdão embargado em razão de posterior mudança jurisprudencial.
Orientação que somente tem sido mitigada, excepcionalmente, a fim de adequar o julgamento da matéria ao que ficou definido pela Corte, no âmbito dos recursos repetitivos.
Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp n. 924.992/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2013, DJe de 29/5/2013)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AOS VALORES EXCEDENTES AO PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CONSOLIDADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE.

1 - Interpretando o artigo 535 do Código de Processo Civil, esta Corte perfilha a orientação de que, em regra, a mudança na orientação jurisprudencial não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.2 - Excepcionalmente, contudo, este Tribunal tem admitido o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, nas hipóteses em que o acórdão embargado destoar do entendimento consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo, ou, ainda, com o objetivo de amoldar o julgado recorrido à orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
3 - O Superior Tribunal de Justiça entendia ser cabível a fixação de honorários advocatícios nas execuções ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública, sob o rito das requisições de pequeno valor, mesmo no caso de haver renúncia aos valores que excedam a quarenta salários mínimos. 4 - Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a renúncia ao valor excedente àquele previsto no artigo 87 do ADCT, ensejando a expedição de requisição de pequeno valor, não autoriza a condenação em honorários advocatícios, pois o Poder Público não deu causa ao ajuizamento da execução. Precedentes. 5 - Revendo, então, posicionamento anterior, a Segunda Turma do STJ alinhou-se à nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial 1.386.888/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 18/09/2013) 6 - A alteração da orientação jurisprudencial foi ratificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.406.296/RS, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/3/2014). 7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar seguimento ao recurso especial.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.378.836/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

Os princípios que orientam o microssistema de precedentes qualificados, estabelecido pelo CPC, asseguram, desta maneira, a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração para adequação da decisão embargada ao entendimento firmado em tese de recurso repetitivo, ainda que não se verifique claramente as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Logo, cabe alterar o acórdão embargado, no sentido de o agravo interno seja parcialmente provido, para fins de que estabelecer que os juros de mora sobre os valores decorrentes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel incidam apenas a partir do trânsito em julgado, vinculando-se a solução do presente caso ao Tema 1.002 do STJ.

Por sua vez, no que toca ao argumento de omissão do acórdão na análise de questão distintiva constante no caso concreto capaz de afastar as razões de decidir do Tema 938 do STJ, entende-se o acórdão tratou efetivamente da alegação feita pelo ora embargante, refutando a compreensão de que a simples disposição textual da cláusula contratual que previu o pagamento de comissão de corretagem permitiria verificar distinção real em relação à tese vinculante do referido precedente qualificado.

O acórdão embargado reproduziu os fundamentos da decisão monocrática, a qual tratou especificamente da seguinte fundamentação:

“Exatamente o caso dos autos, uma vez que a decisão monocrática combatida tem respaldo na jurisprudência do STJ, a qual enuncia que a validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação.

[...]

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do decisum, senão vejamos:

‘Noutro ponto, especificamente em relação à previsão contratual de retenção percentual relativo ao serviço de corretagem, a questão toma ainda
maior relevância face o Tema 938 do STJ, que originou a edição da seguinte tese obrigatória: ‘Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;’
Interessante notar que a Apelante transcreveu trechos dos votos que originaram o referido precedente qualificado, mas, convenientemente, olvidou a tese fixada. Pela tese fixada pelo STJ, a validade do repasse da comissão de corretagem ao consumidor
não prescinde da devida informação destacada do valor por ocasião da contratação.

Em outras palavras, a comissão de corretagem, enquanto parcela do contrato de promessa de compra e venda, não pode ser cobrada de forma escamoteada/embutida,
como ocorreu na hipótese dos autos, daí porque se configurou a abusividade da cobrança. Portanto, a apelante não possui direito de reter valores a título de comissão de corretagem, porquanto não houve a devida informação ao consumidor.

[...]”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou efetivamente da incidência no caso em apreço da tese firmada no Tema 938 do STJ, bem como expressamente consignou que a cláusula contratual (38ª cláusula) consubstanciava uma disposição redacional escamoteada acerca do pagamento da comissão de corretagem na hipótese de rescisão.

Efetivamente, a parte consumidora não tinha ciência clara de que o preço do negócio já havia computado o valor da comissão de corretagem, porquanto não há previsão contratual expressa a respeito dessa condição, o que torna aplicável a tese do tema 938 do STJ, não se configurando omissão.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos, com efeitos modificativos parciais, apenas para adequar o acórdão embargado ao Tema 1.002 do STJ, de maneira a determinar que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025